Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-56.2019.8.26.0589
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão da responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário, por morte decorrente de atropelamento em via férrea, em virtude de alegada culpa concorrente, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.172.421/SP - TEMA 518/STJ).
- Inviabilidade de reexame de prova em

Ementa:
AGRAVO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A questão da responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário, por morte decorrente de atropelamento em via férrea, em virtude de alegada culpa concorrente, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.172.421/SP - TEMA 518/STJ).
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 7/STJ.

- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.